Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1001499-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA
VISTO.
1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração que visava aclarar o v. Acórdão dessa c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para fins de prequestionamento.
Inconformado com a decisão proferida assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, determinada pelo domicílio dos pais ou pelo lugar onde se encontre a criança.
Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que o Órgão Colegiado acolha os Embargos de Declaração opostos, reformando a decisão ora impugnada (Id. 66865450) aduz que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação Civil de Preceito Cominatório à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 83133473).
É o relatório.
DECIDO
2. Inicialmente consigno que o processo originário visa ao fornecimento de tratamento, qual seja, procedimento cirúrgico denominado correção de comunicação intraventricular, em benefício da menor Emanuelle Vitória Alves de Souza.
Analisando os autos verifico que a agravante interpôs o instrumental visando à reforma da decisão proferida pelo Segunda Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação Civil de Preceito Cominatório no 303-79.2020.811.0018 (Cód. 136750)”, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em virtude do disposto na Resolução no TJ-MT/OE 09/2019.
Após exame do recurso de instrumento a Corte da Segunda Câmera de Direito Público e Coletivo, proferiu acórdão negando provimento ao agravo de instrumento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA À CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, tendo sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, a demanda deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ainda que envolva direito de criança e adolescente (Id.57433968).”
Inconformado com a decisão do colegiado, o agravante embargou o citado acórdão, sob o argumento de que houve omissão “quanto os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV e 22, inciso I e 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, da Lei no 8.096/90. Neste ponto, é que se faz perspícua a omissão do julgado.” (Id 56562454).
Contudo, por equívoco os embargos de declaração contra a decisão do colegiado foram julgados monocraticamente.
Dessa feita, a decisão lançada no Id. 66865450 deve ser revogada, devendo o citado embargos de declaração serem levados para análise do colegiado.
3. Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando o equívoco apontado, acolho parcialmente o agravo interno para revogar a decisão inserida no Id. 66865450, e posterior retorno dos autos para o julgamento dos embargos de declaração opostos no Id. 58511952.
4. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual para Embargos de Declaração.
5. Posteriormente, volte-me os autos conclusos para julgamento.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora